Tribunal: STF
Processo: RE 104927
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
- RE TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA,
PORQUANTO, DESDE O RECURSO DE REVISTA, NÃO CONHECIDO, NÃO FOI
SOPESADA NEM DECIDIDA NENHUMA QUESTÃO QUE SUPERASSE O TERRENO
PROCESSUAL PURO, SEM RENDER MARGEM AO ADVENTO DE LESÃO FRONTAL E
DIRETA A DITAME DA LEI MAIOR.
RE NÃO CONHECIDO.